Tribunal: TJMT
Processo: 0006280-10.2014.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006280-10.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ORLIENE HONORIO DE SOUZA - CPF: 328.849.151-68 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
— LAUDO PERICIAL REALIZADO NOS TERMOS DO
ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 —
INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Com a verificação do laudo pericial realizado em estrita observância ao artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, de que não há defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, correta a extinção da liquidação de sentença.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Orliene Honório de Souza
contra sentença (Id. 172846545) proferida em
liquidação de sentença
decorrente da
ação ordinária
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que “
o perito ignorou a ficha financeira da Servidora/Apelante, ao passo que desconsiderou da base de cálculo salarial a totalidade dos proventos recebidos por ela, se utilizando somente de seus vencimentos base, obtendo a média aritmética errada, prejudicando o resultado da Perícia Judicial
.”.

Assevera que não houve comprovação de que a
Lei do Estado de Mato Grosso nº 6.528, de 15 de setembro de 1994
teria suprido eventual defasagem remuneratória decorrente do equivocado método de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Requer o provimento do recurso “
tendo em vista que, restou devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pela Recorrente, quando da conversão da URV
”.

Contrarrazões (Id. 172846549).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 176769687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de ‘
liquidação zero
’, conforme perícia realizada nos autos.

O advogado da parte autora deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais. [...]. (Id. 172846545 – fls. 8).

Orliene Honório de Souza

ingressou no serviço público na data de 7 de agosto de 1984, no cargo de
professora educação básica
;
aposentou-se em 6 de fevereiro de 2015 (Ficha funcional, Id. 172846534 – fls. 3).

Quanto à alegada defasagem na remuneração da apelante, o laudo pericial datado de 24 de janeiro de 2023 relatou que:

[...] 2. Novos Cálculos:

Os demonstrativos utilizados estão embasados nas fichas financeiras da autora, com base nos critérios determinados pela Lei 8.880/94, com base no valor da URV do último dia de cada mês.

Processo 0006280-10.2014.8.11.0003

Autora: Orliene Honório de Souza.

Admissão: 07.08.1984.

Categoria: Professor.

Cargo: 3441 – professor da educação básica.

Cálculos de conversão pelo valor da URV no último dia do mês

Meses

Ano

Venc. Prof. Efet. Tran.

Repres. Reg. Classe

Gratificação Magistério

Complem. Constituc

Remuneração Total

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Nov/93

52.675,60

8.436,04

7.295,20

-

68.406,84

238,32

287,04

Dez/93

62.196,80

9.960,85

8.613,80

-

80.771,45

327,90

246,33

Jan/94

74.113,60

11.869,34

10.264,20

-

96.247,14

458,16

210,07

Fev/94

127.860,80

27.896,00

19.296,69

-

175.053,49

637,64

274,53

Total em URV

1.017,97

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

254,49

Média aritmética apurada conforme § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94

274,53

Meses

Ano

Venc. Prof. Efet. Tran.

Repres. Reg. Classe

Gratificação Magistério

Dif. Conv. MP-482 URV

Remuneração Total

URV último dia mês referência

Valores em R$

Mar/94

201.632,80

43.979,41

31.309,50

276.921,71

931,05

R$ 297,43

Abr/94

268.536,40

58.599,87

41.698,20

16.818,27

385.652,74

1.323,92

R$ 297,43

Mai/94

368.756,80

80.450,86

57.260,40

42.487,21

548.955,27

1.908,68

R$ 287,61

Jun/94

R$ 193,20

R$ 42,14

R$ 30,00

R$ 22,78

R$ 288,12

R$ 288,12

Jul/94

R$ 193,20

R$ 42,14

R$ 30,00

R$ 265,34

R$ 265,34

Ago/94

R$ 193,20

R$ 42,14

R$ 30,00

R$ 265,34

R$ 265,34

Set/94

R$ 251,20

R$ 54,78

R$ 38,80

R$ 344,78

R$ 344,78

Reajuste concedido pela Lei Estadual nº 6.528/94 sobre a média aritmética § 2º art. 22 da Lei 8.880/94

25,59%

Reajuste concedido pela Lei Estadual nº 6.528/94 a partir de 01/09/1994 sobreo soldo de agosto/94

29,94%

Out/94

R$ 251,20

R$ 54,78

R$ 38,80

R$ 344,78

R$ 344,78

Nov/94

R$ 377,20

R$ 75,45

R$ 41,20

R$ 493,85

R$ 493,85

Dez/94

R$ 377,20

R$ 75,45

R$ 41,20

R$ 493,85

R$ 493,85

3. Conclusão:

Pelos critérios determinados no julgamento do recurso de apelação da autora o TJ/MT, também em conformidade com a Lei nº 8.880/94 os vencimentos devidos à parte requerente ao se adotar a URV do último dia do mês de referência chegou-se às seguintes conclusões:

a) Valor devido a partir de março/94 era de R$ 274,53;

b) Em julho e agosto a parte recebeu R$ 265,34, portanto, abaixo do devido;

c) Em setembro/94 a Lei 6.528/94 recompôs as diferenças salariais que existiam devido à conversão da moeda para URV, assim a partir de setembro a parte passou a receber acima do valor que lhe era devido, portanto
não são devidas diferenças à autora
. [...]. (Id. 172846535 – fls. 2). [sem negrito no original]

É certo que para a apuração de eventual existência de defasagem salarial, deve ser observado o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994:

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I –
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento
;

II –
extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior
.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º -
Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição
.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União. [...].

Daí decorrente, o valor da Unidade Real de Valor para fins de apuração é do último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 de acordo com o Anexo I da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994:

URV calculada pela variação média do IPCA-E. FIPE (3 quad) e IGP-M (em cruzeiros reais)

URV em 1/03/94: 647,50

Mês/dia

Ago/93

Set

Out

Nov

Dez

Jan/94

Fev

1

74,30

98,51

132,65

178,97

214,65

333,17

466,66

2

74,30

99,91

134,55

181,68

245,02

333,17

475,31

3

75,26

101,33

134,55

181,68

248,45

333,17

484,11

4

76,22

102,77

134,55

18,44

251,92

338,52

493,09

5

77,20

102,77

138,68

187,24

251,92

343,95

502,23

6

78,19

102,77

138,75

190,09

251,92

349,47

502,23

7

79,19

104,24

140,84

190,09

255,44

355,09

502,23

8

79,19

104,24

142,96

190,09

259,01

360,79

511,53

9

79,19

105,72

145,12

192,98

262,62

360,79

521,01

10

80,21

107,22

145,12

195,91

266,29

360,79

530,67

11

81,24

108,75

145,12

198,88

270,01

366,58

540,51

12

82,28

108,75

147,31

201,90

270,01

372,47

550,52

13

83,34

108,75

147,31

204,97

270,01

378,45

550,52

14

84,41

110,30

149,53

204,97

273,79

384,52

550,52

15

84,41

111,87

151,78

204,97

277,61

390,70

550,52

16

84,41

113,46

154,07

204,97

281,49

390,70

550,52

17

57,49

115,07

154,07

208,08

285,42

390,70

560,73

18

86,59

116,71

154,07

211,24

289,41

396,97

571,12

19

87,70

116,71

156,39

214,45

289,41

403,35

581,70

20

88,83

116,71

158,75

217,71

289,41

409,82

581,70

21

89,97

118,37

161,15

217,71

239,45

416,40

581,70

22

89,97

120,06

163,58

217,71

294,55

423,09

592,48

23

89,97

121,77

166,04

221,02

301,71

423,09

603,46

24

91,12

123,50

166,04

224,37

305,92

423,09

614,65

25

92,29

125,26

166,04

227,78

310,20

429,88

626,04

26

93,48

125,26

168,55

232,24

310,20

436,78

637,64

27

94,68

125,26

171,09

234,75

310,20

443,80

637,64

28

95,89

124,04

173,67

234,75

314,53

450,92

637,64

29

95,89

128,85

167,29

234,75

318,93

458,16

637,64

30

95,89

130,68

178,97

238,32

323,38

458,16

31

91,52

-

178,97

-

327,90

458,16

Assim, extraído os valores pagos nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 dividindo-se pelo valor correspondente ao último dia do mês da Unidade Real de Valor e, na sequência somados, obtém-se a média aritmética:

Meses

Ano

Remuneração Total

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Nov/93

68.406,84

238,32

287,04

Dez/93

80.771,45

327,90

246,33

Jan/94

96.247,14

458,16

210,07

Fev/94

175.053,49

637,64

274,53

Total em URV

1.017,97

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

254,49

Média aritmética apurada conforme § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94

274,53

(Laudo pericial, Id. 172846535 – fls. 2).

Posteriormente, é de se apurar se o valor pago em fevereiro de 1994 é inferior ao valor pago em março de 1994, visto que a conversão ocorreu em 1º de março de 1994. Para tanto é de considerar o valor recebido pelo servidor no mês de março de 1994 e dividindo-se pelo valor da Unidade Real de Valor do dia da conversão (1º de março de 1994).

Ocorre que no laudo pericial o perito ao considerar o valor pago em março de 1994 utilizou como parâmetro o valor da Unidade Real de Valor do último dia do mês, que supostamente seria a data do efetivo pagamento:

Meses

Ano

Remuneração Total

URV último dia mês referência

Quantidade URV Convertida

Mar/94

276.921,71

931,05

R$ 297,43

(Laudo pericial, Id. 172846535 – fls. 2).

Por outro lado, desnecessária a realização de nova perícia, uma vez que, o salário recebido pela apelante no mês de março de 1994 foi de CR$ 276.921,71: duzentos e setenta e seis mil novecentos e vinte um cruzeiros reais e setenta e um centavos que, dividido pela Unidade Real de Valor do dia 1º de março de 1994 (CR$ 647,50: seiscentos e quarenta e sete cruzeiros reais e cinquenta centavos), resulta em R$ 427,67: quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos.

Em conclusão, verifica-se que não há defasagem salarial, uma vez que o valor recebido pela apelante em março de 1994 (R$ 427,67: quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos) foi superior ao de fevereiro do mesmo ano (R$ 274,53: duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) e ao montante obtido da média aritmética dos valores pagos em cruzeiros reais nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 divididos pelo último dia da Unidade Real de Valor – URV desses meses (R$ 254,49: duzentos e cinquenta e quatro reais quarenta e nove centavos).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024